Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705032-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HENRIQUE GONCALVES SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por HENRIQUE GONCALVES SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que condicionou o deferimento do benefício externo à implementação das recomendações contidas no exame criminológico. Em suas razões recursais, a Defesa do Agravante alega, em síntese, que o referido exame é desnecessário de acordo com a jurisprudência e repertório legal. Pede o provimento do recurso, com o deferimento do benefício. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. É o breve relato. Decido. Em consulta ao SEUU 0408090-12.2023.8.07.0015, verifica-se que o juízo da instância prima, acolhendo embargos de declaração opostos, afastou a necessidade de implementação de exame criminológico (estudo psicossocial) para autorizar o benefício, no entanto, manteve o indeferimento do requerimento, em razão da ausência de preenchimento de requisito objetivo. Confira-se (mov. 207.1): "Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra a decisão que determinou o envio dos autos à Seção Psicossocial para subsidiar a análise de saídas temporárias, além de ter sobrestado as saídas quinzenais (mov. 185.1). Instado, o Ministério Público manifestou no feito (mov. 203.1) Após, os autos vieram conclusos para decisão. Relatei. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando, portanto, a análise do mérito. No mérito, reanalisando os autos, verifico que assiste razão à defesa, pois houve equívoco na decisão de mov. 18.1, uma vez que o sentenciado não foi condenado a crime sexual praticado contra menor de idade. Por não se tratar de condenado por estupro de vulnerável contra menores ou estupro contra adolescentes, não vejo razão para estudo pela Seção Psicossocial, pois a principal finalidade do estudo é a averiguação da presença da criança ou adolescente no local de usufruto de saídas temporárias. Pelo exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, razão pela qual dispenso a necessidade de estudo pela Seção Psicossocial e revogo a decisão na parte em que há vedação das saídas quinzenais. De outro lado, por ausência de requisito objetivo, indefiro as saídas temporárias, conforme art. 123, II, da LEP. Comuniquem ao estabelecimento prisional. À Psicossocial para devolução dos autos. Intimem." Observa-se que a condicionante referente à realização de exame criminológico foi superada por decisão posterior, que afastou tal exigência. Dessa forma, o agravo perde objeto no que tange a esse ponto, restando prejudicada qualquer discussão sobre a necessidade de exame criminológico para a concessão do benefício. Por outro lado, a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão atacada, qual seja, o não preenchimento do requisito objetivo/temporal para a concessão do benefício. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do princípio da dialeticidade recursal. Diante do exposto, com fundamento no parecer ministerial, na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo decisório que indeferiu o pedido em razão do não cumprimento do requisito temporal, bem como na superação da exigência do exame criminológico por decisão posterior, NÃO ADMITO o presente agravo em execução penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, __ de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora